Tribunal: STF
Processo: CJ 6258
Classe: CJ
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-06
Data de publicação: 1980-11-06

Ementa:
- Conflito de Jurisdição. Reclamação trabalhista contra território. Natureza jurídica deste. Competência da Justiça Federal, consoante o art. 110 da Constituição federal.
Conflito conhecido para declarar competente para julgamento do recurso o Tribunal Federal de Recursos. Precedentes.